Tribunal: TJMT
Processo: 0012081-36.2012.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012081-36.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 078.087.578-88 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –
RECURSO DE APELAÇÃO
E
REMESSA NECESSÁRIA –
VALOR DA CAUSA – NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, III DO CPC
–
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – TRANSCURSO DO PRAZO INFERIOR A 06 (SEIS) ANOS – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 –SENTENÇA REFORMADA–
REMESSA NECESSÁRIA
–
NÃO CONHECIDA
– R
ECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. A remessa necessária se revela figura de exceção no direito, razão pela qual a norma específica deve ser interpretada restritivamente, vedando-se a interpretação extensiva. Portanto, dispensável a remessa necessária quando o valor da certidão de dívida ativa não alcança o limite estabelecido no artigo 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

2.
Conforme entendimento consolidado no Superior

Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1
o
e 2
o
da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de

o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

3. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária c/c recurso de apelação cível interposto pelo Município de Sinop contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA, reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação em custas ou honorários advocatícios.

Em suas razões recursais
a parte exequente, ora apelante sustenta que em momento algum quedou-se inerte, buscando de todas as maneiras a citação do executado, motivo pelo qual deve a ação ter seu regular prosseguimento.

Afiança que “não há prescrição intercorrente se a culpa pela demora do prosseguimento do feito ou arquivamento provisório dos autos é inerente estrutura do Poder Judiciário”, de modo a ser aplicável o verbete n. 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária c/c recurso de apelação cível interposto
p
elo Município de Sinop contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA, reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

DA REMESSA NECESSÁRIA.

Em análise à sentença recorrida, nota-se que o juízo singular determinou a remessa necessária do feito, haja vista a prejudicialidade à Fazenda Pública no executivo fiscal.

Com efeito, o artigo 496 do Código de Processo Civil prevê que a sentença será submetida ao duplo grau de jurisdição, produzindo efeito somente após confirmada pelo Tribunal, quando for proferida contra Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Ocorre que, o artigo acima referido, em seu §3º, inciso III, excepciona o duplo grau de jurisdição obrigatório nas hipóteses em que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso, das razões e documentos apresentados pela parte exequente ao longo do executivo fiscal, conclui-se que a presente remessa necessária não deve ser conhecida.

Isso porque o valor atualizado da causa, no caso o valor atualizado das Certidões de Dívida Ativa, é de
R$
9.133,66
(nove mil cento e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), sendo certo que a condenação almejada não atingiu o limite estabelecido no artigo 496, § 3º , III do CPC.

Merece registro, por oportuno, que a remessa necessária se revela figura de exceção no direito, razão pela qual a norma específica deve ser interpretada restritivamente, vedando-se a interpretação extensiva.

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Extrai-se que o Estado de Mato Grosso

ajuizou a ação de execução fiscal, em 03/10/2012, objetivando a princípio a cobrança da dívida inscrita nas CDAs- Certidões de Dívida Ativa, constantes nos autos.

A inicial foi recebida e determinada a citação em 12/04/2013.

A citação foi positiva, consoante AR datado de 31/07/2015.

Intimado, em 08/02/2018, a exequente requereu a penhora on line, via sistema BACENJUD.

O requerimento foi deferido em 30/10/2019.

O resultado da tentativa de penhora foi infrutífero.

Intimada em 01/09/2022, a Fazenda Pública requereu
a expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem em nome da parte executada, para fins de satisfação da obrigação, no seguinte endereço Rua das Safiras, n. 340, Jardim do Ouro, CEP 78550-632, Sinop/MT
.

O Magistrado não analisou o pedido e, em
21/11/2022, determinou a intimação para a parte exequente se manifestar sobre eventual prescrição parcial.

E, no entanto, em 26/09/2023, fora prolatada a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Para a ocorrência da prescrição intercorrente faz-se necessário o decurso do lapso de 01 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 05 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

Sobre o tema, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou a ausência de bens do devedor e intimada a Fazenda Pública.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que inobstante tenha o Recorrente permanecido silente em alguns momentos, o que poderia considerar sua desídia para com o prosseguimento deste feito executivo, é certo também que o Juízo não agiu com o acerto esperado, porque, nos autos se verifica a ausência de impulsionamento processual, como a demora no cumprimento do mandado de citação pelo Oficial de Justiça.

Desse modo, extrai-se que, a Fazenda Pública foi intimada em 08/02/2018 da citação positivo e requereu exequente requereu a penhora on line, via sistema BACENJUD.

O resultado da tentiva de penhora foi negativo. E, a ciência da intimação da tentativa da penhora negativa, em 01/09/2022,

interrompe o prazo da prescrição intercorrente e, que inaugura o prazo
ex lege
da suspensão de 1 (um) ano, dado que, findando em 01/09/2023,

dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que

seria alcançado em somente em 01/09/2028. E,
a sentença extintiva, que reconheceu a prescrição intercorrente, foi proferida em 26/09/20/2023, contrariando as disposições legais e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), já que sequer tinha sido transcorrido o prazo quinquenal.

Forte nessas razões, NÃO SE CONHECE do reexame necessário DÁ-SE PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, para afastar a prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024